Tribunal: TJDFT
Processo: 0735995-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONTRATO DE TRESPASSE. CELEBRAÇÃO NÃO COMPROVADA DO MENCIONADO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPARTILHAMENTO DE UM MESMO ESPAÇO FÍSICO POR DUAS EMPRESAS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INDICATIVA, POR SI SÓ, DE QUE HOUVE SUCESSÃO EMPRESARIAL. USO DE AMBIENTE COLABORATIVO. PRÁTICA MODERNA. COWORKING. SÓCIOS DIFERENTES. EMPRESA DEVEDORA PESSOA JURÍDICA EM SITUAÇÃO ATIVA NA RECEITA FEDERAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO NEGOCIAL LITIGIOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A solidariedade entre empresa sucessora e sucedida, por trespasse (art. 1.146, do CC), depende de prova do negócio jurídico de compra e venda de estabelecimento comercial. 1.1. O STJ, ao pronunciar-se sobre sucessão empresarial, decidiu que “a prova da sucessão empresarial seria feita com a exibição de documento, quiçá o registro de alteração contratual ou de ata de assembleia na Junta de Comércio.” (AgRg no AREsp n. 90.300/MG, DJe de 2/10/2012.).

2. No caso, a alegada e repetida ação de transferência da atividade empresarial não veio acompanhada de mínimos elementos de convicção que a possam atestar. Antes, indícios há a desautorizar a assertiva posta pelo agravante, uma vez que, como ele mesmo informa, continua em situação “ativa” na Receita Federal a empresa devedora. Mais. O só fato de duas empresas funcionarem no mesmo local não é, por si, indicativo seguro de que uma tenha sucedido a outra, afinal, é tendência reconhecida nos dias atuais uma nova forma de pensar o ambiente de trabalho pelo compartilhamento de espaço físico e estrutura entre pequenos empresários para desenvolverem seus negócios. Trata-se de um novo modelo de trabalho que tem como característica o uso de ambientes colaborativos e o compartilhamento de recursos, o chamado coworking.

3. A pretendida responsabilização de terceiro pela dívida não quitada e sua inclusão na lide, em se tratando de empresário individual que não participa do negócio jurídico consubstanciado no título extrajudicial em execução, só poderá se dar pela instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 CPC). Cumpre à parte interessada fazer prova de suas alegações, entre elas, a de que a empresa sucessora assumiu débitos anteriores (art. 1.146, CC) da sucedida, ou que houve abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50, CC).

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.